Tribunal: TJPA
Processo: 0011105-80.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II DO CPB ? OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVIMENTO. A embargante foi condenada a pena de 01 ano de reclusão e 20 dias multa em regime aberto, tendo sido proferido a sentença em 07/07/2015, logo, tal quantum prescreve em 04 anos conforme preceitua o art. 109, V, do CPB. Assim sendo, vislumbro que ocorreu lapso superior a 04 anos entre a publicação da sentença até a presente data, devendo ser afastada a pretensão punitiva estatal pelo instituto da prescrição, em sua modalidade intercorrente.EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: MICHELE MORAN GAMA DA SILVA
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 206.033
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
PROCESSO Nº 0011105-80.2014.8.14.0401
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II DO CPB

- OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVIMENTO.
A embargante foi condenada a pena de 01 ano de reclusão e 20 dias multa em regime aberto, tendo sido proferido a sentença em

07/07/2015, logo, tal quantum prescreve em 04 anos conforme preceitua o art. 109, V, do CPB.

Assim sendo, vislumbro que ocorreu lapso superior a 04 anos entre a publicação da sentença até a presente data, devendo ser afastada a pretensão punitiva estatal pelo instituto da prescrição, em sua modalidade intercorrente.
EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos embargos e dar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: MICHELE MORAN GAMA DA SILVA
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 206.033
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
PROCESSO Nº 0011105-80.2014.8.14.0401

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeito modificativo oposto por
MICHELE MORAN GAMA DA SILVA,
contra os termos do acórdão nº 206.033, que conheceu do recurso de apelação e negou-lhe a ordem.

Aduz que a embargante foi denunciada como incurso nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, IV do Código Penal e condenada a pena de 01 (um) ano de reclusão e 20 dias-multa, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 155, caput, c/c art.14, II, do CPB.

Requer o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo ser declarada extinta sua punibilidade, com fundamento no artigo 107, IV, art. 109, V e art. 110, §1º do CPB (fls.223/224)

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

A Procuradoria de Justiça (fls.227/228) manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.
VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Observa-se dos autos que o embargante foi condenado pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput c/c art. 14. II, do Código Penal.

De fato, assiste razão a defesa. O cálculo da prescrição da pretensão punitiva deve ser analisado sobre a pena isolada do crime, conforme preceitua o art. 119 do CPB.

Assim, considerando que a pena do crime de furto para cálculo de prescrição é de 01 (um) ano, prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V do CPB.

Desse modo, a sentença condenatória foi proferida em 07/07/2015 (fls. 180/188), a qual transitou livremente em julgado para a acusação, ocorrendo lapso superior a 04 anos entre o dia da publicação da sentença até a presente data.

Nesse sentido está Egrégia Corte se manifestou:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO DO JULGADO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO
O fato ocorreu em 02.04.2014. A sentença condenatória foi proferida em 15/01/2015, na qual transitou livremente em julgado para a acusação (fl. 124). Assim, entre o dia da publicação da sentença, até a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente. Considerando que a pena definitiva do crime previsto no art. 157, §2, inc. II, do Código Penal foi fixado no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa e com fulcro no art. 109, inciso IV, do CPB, que estabelece que o prazo prescricional é de 8 (oito) anos. Todavia, o apelante na data do crime tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos, conforme fls. 09 (Apenso) e com fulcro no art. 115 do CPB, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ficando no caso em tela no patamar de 04 (quatro) anos.
Assim, entre a publicação da sentença até o presente momento, passaram-se mais de 04 (quatro) anos, onde ocorreu a prescrição intercorrente da pena do acusado no dia 14/01/2019
. Destarte, dúvida não resta quanto à incidência da prescrição da pretensão punitiva, que teria mesmo de ser reconhecida, com ou sem requerimento da parte beneficiada, eis que se cuida de matéria de ordem pública, que deve ser apreciada, de ofício, pelo julgador. CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para que seja declarada a extinta a punibilidade do apelante DARLEY MACEDO DOS SANTOS, nos termos dos arts. 107, IV c/c art. 109, inciso IV c/c art. 110, §1º C/C ART. 115, todos do CPB. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(2019.04520415-44, 209.128, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-01)

Logo, como a prescrição no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal se encontra afastada pelo instituto da prescrição, em sua modalidade intercorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento, para acolher o pleito defensivo da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora